Tribunal: TJES
Processo: 5011147-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011147-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
RECORRIDO: JAIRO ELIAS COELHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DA APÓLICE. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face de sentença que a condenou à suspensão de cobranças, à restituição em dobro de valores descontados após o cancelamento do contrato de seguro e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), em razão de negativa de cobertura e falha na cessação dos débitos em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção de cobranças após o distrato enseja a repetição em dobro do indébito, independentemente de prova de má-fé; e (ii) se a falha na prestação do serviço, cumulada com a negativa de cobertura securitária, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança é indevida e contraria a boa-fé objetiva, não se exigindo a prova de má-fé ou dolo, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). 4. A persistência de descontos automáticos após o cancelamento formal da apólice constitui falha grave e violação aos deveres de lealdade e cooperação, afastando a hipótese de engano justificável. 5. O dano moral é inequívoco, pois a conduta da ré, ao manter subtrações de valores em conta bancária e negar assistência em momento de fragilidade de saúde do segurado, extrapola o mero descumprimento contratual e atenta contra a dignidade do consumidor. 6. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 revela-se proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, Jairo Elias Coelho, ajuizou ação ordinária em face de Marcep Corretagem de Seguros S.A. (Itaú Corretora de Seguros). Alega ter firmado contrato de seguro de saúde e mantido o adimplemento das parcelas. Relata que, ao necessitar de assistência securitária (diárias de internação hospitalar por infarto), o serviço foi negado sob a justificativa de doença preexistente. Informa ainda que, mesmo após solicitar o cancelamento da apólice em março de 2024, as cobranças em débito automático persistiram em sua conta bancária. Pleiteia a suspensão das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: Determinar a suspensão imediata das cobranças a partir de 09/03/2024, sob pena de multa de R$ 600,00 por desconto indevido. Condenar a ré à restituição em dobro do valor de R$ 437,10, referente a cobranças após o cancelamento. Fixar indenização de danos morais no valor de R$ 2.000,00,.

3. Das Razões Recursais:
A recorrente insurge-se contra a decisão alegando a ausência de ilicitude, afirmando que a apólice estava vigente até o pedido de cancelamento. Sustenta a impossibilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano. Pugna pela reforma total ou redução do quantum indenizatório.

VOTO

4
. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A controvérsia reside na legalidade dos descontos pós-cancelamento e no dever de indenizar.

6
. Diferente do sustentado pela recorrente, a restituição em dobro é medida impositiva. A prova documental demonstra que os débitos persistiram após o encerramento do vínculo contratual. A conduta da instituição financeira ao manter descontos automáticos de um serviço já cancelado configura violação direta aos deveres anexos da
boa-fé objetiva
(lealdade, cooperação e informação).

7.
Conforme o entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da prova de má-fé do credor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a injustificada manutenção de cobranças após o distrato afasta a tese de "engano justificável", legitimando a sanção aplicada na origem.

8
. O dano moral está configurado. A desídia da recorrente ao ignorar o cancelamento e continuar subtraindo valores da conta do consumidor gera aflição que ultrapassa o dissabor comum. O valor de
R$ 2.000,00
é condizente com a extensão do dano e possui caráter pedagógico-punitivo adequado, evitando o enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)